Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-86.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUSCITADA DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. ART. 76, §2o, CPC. CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato locatício com ordem de despejo, e condenação dos réus nos encargos em atraso.
2. Não se conhece do recurso quando a parte não atende à determinação de regularização da representação processual (art. 76, §2o, I e II, do CPC).
3. A jurisprudência é assente no sentido de que somente é possível a cumulação das multas moratória e compensatória quando decorrerem de fatos geradores distintos, sob pena de configurar bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.
4. In casu, demonstrado o desígnio do locador em ser ressarcido dos encargos locatícios vencidos e inadimplidos, aplica-se somente a multa moratória, pois específica, não cabendo sua cumulação com a multa genérica por violação ao contrato (03 meses de aluguel), igualmente prevista na avença.
5. Recurso dos réus/reconvintes não conhecido. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido.